Tribunal: TJPA
Processo: 0000920-45.2005.8.14.0065
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUMENTO DE CONTRADIÇÃO NA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIDO. VÍCIO SANADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA INOCORRÊNCIA. ICMS. RECURSO ESPECIAL 1.120.295/SP-TEMA 383. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. De plano, verifico que assiste razão ao Embargante, eis que de fato há contradição quanto as datas de ajuizamento da Ação executória, isso porque a Ação não foi ajuizada em 27/05/2005, tampouco em 08/06/1980. Da analise dos autos, verifica-se que, na verdade, Ação foi ajuizada em 05/09/2005, durante a vigência da Lei Complementar 118/2005 que alterou a redação do art. 174 do CTN dispondo que ?pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal?.2. Tema 383- Tese fixada: ?o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição?. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o dies ad quem do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.3. Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o dies a quo, data da constituição do crédito, 31/01/2002, e o ajuizamento da ação 05/09/2005, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado.4. Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESª ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000920-45.2005.8.14.0065
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADORA: CHRISTIANNE SHERRING RIBEIRO
EMBARGADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS DO PARA LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUMENTO DE CONTRADIÇÃO NA DATA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTÓRIA. ACOLHIDO. VÍCIO SANADO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA INOCORRÊNCIA. ICMS. RECURSO ESPECIAL 1.120.295/SP-TEMA 383. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.

De plano, verifico que assiste razão ao Embargante, eis que de fato há contradição quanto as datas de ajuizamento da Ação executória, isso porque a Ação não foi ajuizada em 27/05/2005, tampouco em 08/06/1980. Da analise dos autos, verifica-se que, na verdade, Ação foi ajuizada em 05/09/2005, durante a vigência da Lei Complementar 118/2005 que alterou a redação do art. 174 do CTN dispondo que ¿
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
¿.
2.

Tema 383- Tese fixada: ¿o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição¿. O Colendo STJ definiu que por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior)- art. 174, CTN, revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento. Sendo assim, conclui-se que a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.
3.

Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o dies a quo, data da constituição do crédito, 31/01/2002, e o ajuizamento da ação 05/09/2005, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado.
4.

Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração, com efeito infringentes, bem como adequando o acórdão à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 27 de janeiro de 2020.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLRAÇÃO com Efeitos Infringentes,
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão n. 192.605, proferido sob minha relatoria, ementado da seguinte forma:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva;
II - In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos;
III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição;
IV - Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada;
V - À unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Em razões recursais, o Estado do Pará aduz, em síntese, que há contradição no acórdão guerreado, eis que consta que a ação fora ajuizada 27/05/2005 e em outro momento argumenta que a execução fiscal teve seu ajuizamento em 08/06/1990, e que por tal razão deveria ser aplicada as normas do art. 174 do CTN em sua antiga redação. Defende que se resolvida a contradição e se considerar o ajuizamento da ação fiscal em 27/05/2005 não há que se falar em prescrição do débito tributário.

Aduz que a prescrição foi interrompida, uma vez que o despacho que determinou a citação retroage à data da propositura da ação.

Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fls. 42.

É o relatório.
VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade conheço dos embargos.

Será aplicado ao caso concreto o Novo Código de Processo Civil, em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

MÉRITO

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
1
.

De plano, verifico que assiste razão ao Embargante, eis que de fato há contradição quanto as datas de ajuizamento da Ação executória, isso porque a Ação não foi ajuizada em 27/05/2005, tampouco em 08/06/1980. Da analise dos autos, verifica-se que, na verdade, Ação foi ajuizada em
05/09/2005
, durante a vigência da Lei Complementar 118/2005 que alterou a redação do art. 174 do CTN dispondo que ¿
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
¿.

Destarte, no caso dos autos, o débito foi inscrito em Certidão de Dívida Ativa em
31/02/2002
; a Ação foi ajuizada em
05/09/2005,
e o despacho de citação, capaz de suspender a prescrição, foi proferido em
26/10/2005.

Sanada a contradição apontada, cabe pontuar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recursos representativos de controvérsias sobre execução fiscal (REsp. 1.120.295/SP) sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimentos consignado no Temas 383 acerca do cessamento da prescrição.

Sobre o tema, é cediço que um dos objetivos dos precedentes judiciais é a uniformização de interpretação e aplicação do direito, gerando a igualdade de tratamento jurídico, pois
visa impedir que casos iguais sejam julgados de modo diferente, o que traz enorme insegurança jurídica para os jurisdicionados.

O Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, como no caso em tela, se enquadra no tipo de precedentes obrigatórios (
binding authority),
ou seja, são dotados de autoridade vinculante e sua não observância pode incorrer em
error in judicando
ou
procedendo.

Destarte, considerando que o tema em questão já foi decidido na ocasião do julgamento do tema supramencionado, passo a aplicar o entendimento firmado ao caso concreto.

A Tese fixada no RECURSO ESPECIAL N° 1.120.295/SP-TEMA 383

foi a de que ¿
o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição
¿

O recurso paradigma tinha como objetivo a definição do termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte, mas não pagos na época oportuna. Bem como, o
dies ad quem
da contagem do prazo prescricional.

Na ocasião, o Colendo STJ trouxe aos autos o entendimento firmado pelo REsp n° 962.379/RS, o qual se refere ao fato de que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, de Guia de informação e Apuração de ICMS-GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação declarada (mediante DCTF, GIA, etc), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever de declaração da exação devida, não adimpliu a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio qualquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Na sequência, o Ministro relator aponta que a prescrição pressupõe a existência de dois fatos:
o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei e a inércia do titular do direito de ação pelo seu não-exercício
, desde de que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia suspensiva, impeditiva ou interruptiva do curso prescricional.

Sobre a prescrição, sabe-se que por muito tempo foi seguido de forma absoluta o que dispõe o art. 174 do CTN, de que o curso prescricional somente é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Entretanto, inúmeras vezes a ação de execução fiscal foi declarada prescrita em razão do despacho (ou citação) não ter ocorrido dentro do prazo quinquenal, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo. Situações como esta penalizava a Fazenda Pública, que por diversas vezes não permanecia inerte, o que levou a edição da Súmula n° 106 do STJ, que dispõe o seguinte:
¿Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência¿.

Na mesma linha, colaciono por analogia, a manifestação da Segunda Turma do STJ no sentido de que ¿a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça¿ ((STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015).

Em razão disso, por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior),
revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento.

Isso porque o Código de Processo Civil, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Tais fatos levaram o Superior Tribunal de Justiça a concluir que a
propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e
, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

Nesse contexto, o acórdão ora analisado deve ser adequado ao tema fixado, tendo em vista que, entre o
dies a quo
, data da constituição do crédito, 31/01/2002, e o ajuizamento da ação 05/09/2005, não decorreu o prazo quinquenal que caracterizaria a prescrição originária declarada no julgado.

DISPOSITIVO

Destarte, a Turma Julgadora, como não poderia deixar de ser, rende-se ao posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1.120.295/SP-tema 383, o que acarreta alteração do julgado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração, com efeito infringentes, para restaurar a validade da cobrança do exercício de 2000 referente ao débito de ICMS cobrado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

1
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLE
¿O NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇ¿O, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

06